Tribunal: TJSP
Processo: 2097017-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA
Empresa em recuperação judicial – Cumprimento de sentença suspenso, com fundamento no Tema 987 do Colendo STJ – Contribuição do SENAI que é passível de execução, e que não está sujeita à recuperação judicial, o que impede que o incidente continue suspenso – Nova redação da Lei no 11.101/2005 (art. 6o, § 7o-B) que mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA
Empresa em recuperação judicial – Cumprimento de sentença suspenso, com fundamento no Tema 987 do Colendo STJ – Contribuição do SENAI que é passível de execução, e que não está sujeita à recuperação judicial, o que impede que o incidente continue suspenso – Nova redação da Lei no 11.101/2005 (art. 6o, § 7o-B) que mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do Juízo das Execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais, sem restrições, e preserva a competência do Juízo das Execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais, deixando consignada a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas para propor cooperação judicial (art. 69 do Novo CPC) ao juízo da execução fiscal, visando à substituição de penhora sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa, mediante observância da regra do art. 805 do Novo CPC – Decisão mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.